Tribunal: CARF
Processo: 10880.937407/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO MAGALHAES LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S1-C3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.937407/2012-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.457 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
GENERAL ELETRIC DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES DE IRPJ. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
Somente se torna possível deduzir do imposto de renda apurado ao final de
determinado período as parcelas retidas devidamente comprovadas mediante
qualquer meio documental hábil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e prejudicial de decadência suscitadas, e, quanto ao mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Magalhães Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Magalhaes Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Marcelo Oliveira, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Heldo
Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente o
conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nobrega.
Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão de primeira instância que julgou
parcialmente procedente manifestação de inconformidade contra despacho decisório que não
confirmou o saldo negativo de Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) do ano-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.937407/2012-21
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.457 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.937407/2012-21

calendário de 2004 em sua totalidade, no valor de R$ 6.858.778,25, reconhecendo apenas o
montante de R$ 1.241.054,59.
O documento de fls. 20/21 (Extrato do Sistema de Controle de Créditos – Consulta
Emissão de Comunicação PER/DCOMP) acusa como justificativa a não confirmação de parcelas de
crédito decorrente de “retenção na fonte não comprovada” (vários códigos), de “receita
correspondente não oferecida à tributação” ( código 5706), além de “retenção na fonte comprovada
parcialmente” (código 6147).
A decisão de primeira instância, embora tenha confirmado valor adicional de R$
3.936.137,68, terminou por não reconhecer o valor restante de R$ 1.681.585,98, correspondente
à IRRF: sobre aplicações financeiras, no valor de R$ 332.606,87 (CNPJ da fonte pagadora:
02.283.886/0001-53); cuja receita de Juros sobre Capital Próprio ("JCP") não foi oferecida à
tributação, no valor de R$ 227.872,39 (CNPJ da fonte pagadora : 02.216.876/0001-03);
relacionado a operações de mútuo e a outras operações. Seguem as razões para manutenção da
glosa apresentadas no voto condutor dessa decisão:
4.1.9 Aggreko Energia Locação de Geradores Ltda - CNPJ 02.283.886/0001-53 –
Valor retido de R$ 332.606,87.
A autoridade administrativa considerou como não comprovada a retenção na fonte
informada pela requerente no PER/DCOMP, cujo valor foi utilizado na formação do
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004.
Para provar que sofreu a retenção do imposto de renda, carreou ao processo os
seguintes documentos: - Documentos de Arrecadação – DARF’s no montante de R$
332.606,87, referente ao código de receita 3426, recolhido pelo CNPJ 02.283.886/0001-
53, fls. 199/222.
A partir da análise dos fundamentos que sustentaram a pretensão das partes e
considerando que a interessada não apresentou nenhum documento capaz de comprovar
que sofreu a retenção na fonte do imposto de renda incidente sobre aplicações
financeiras de renda fixa, código de receita 3426, a glosa efetuada pela autoridade
administrativa deve ser confirmada.
4.1.10 Demais empresas mutuárias. Com relação as demais empresas mutuárias,
assim se manifestou a interessada, fls. 43.
Requerente está buscando os demais comprovantes de rendimentos e de arrecadação
do IRRF perante as demais empresas mutuárias, responsáveis por sua retenção, a
Requerente protesta pela posterior juntada dos documentos que comprovam a
totalidade de seu crédito de IRRF, o qual poderá ser obtido mediante perícia contábil,
que desde já se requer.
No entanto, compulsando-se as peças que compõem o presente processo, nada foi
constatado neste sentido, mantendo-se, assim, a glosa efetuada por ocasião da prolação
do Despacho Decisório em comento.
4.2 Do IRRF de Juros sobre Capital Próprio (JCP)
A autoridade administrativa não validou o valor de R$ 227.872,39 informado pela
requerente no PER/DCOMP, valor este considerado na formação do saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2004, sob o fundamento de que a receita correspondente não
foi oferecida à tributação.
...
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.457 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.937407/2012-21

Todavia, o IRRF somente poderá reduzir o IRPJ devido, apurado no ajuste anual,
quando os rendimentos que geraram a retenção também tiverem sido levados a
resultado. Isto porque o IRRF, neste caso, constitui antecipação do IRPJ devido pelo
contribuinte ao final do próprio período de apuração do lucro real, como se depreende
da leitura do art. 2o, § 4o, inciso III, da Lei no 9.430/1996:
...
Portanto, a expressão “Receita correspondente não oferecida à tributação” de que consta
do Despacho Decisório não se refere a fonte pagadora e sim a ora manifestante. Como
visto acima, na apuração final do imposto de renda, seja a pagar ou a compensar, o
IRRF somente poderá ser deduzido se a receita correspondente também for levada a
resultado.
Desse modo, a partir da análise dos fundamentos que sustentaram a pretensão das
partes e dos documentos que constam do processo, a glosa efetuada pela autoridade
administrativa deve ser confirmada.
4.3 Das demais parcelas de IRRF
Sobre o tema, assim se manifestou a interessada, fls. 44:
Com relação às demais parcelas de IRRF que ensejaram a apuração do saldo negativo,
a Requerente informa que está buscando os demais comprovantes de rendimentos e de
arrecadação do IRRF perante as empresas responsáveis pelas respectivas retenções,
motivo pelo qual protesta pela posterior juntada dos documentos que comprovam a
totalidade de seu crédito de IRRF, o qual poderá ser verificado também mediante
perícia contábil, que desde já se requer.
No entanto, compulsando-se as peças que compõem o presente processo, nada foi
constatado neste sentido, mantendo-se, assim, a glosa efetuada por ocasião da prolação
do Despacho Decisório em comento.
Após ciência em 13/07/2015 (fls. 250), foi interposto recurso (fls. 253/298), em
11/08/2015 (fls. 299), peça em que foram apresentadas as seguintes razões de defesa:
1 Preliminares:
1.1 Obrigatoriedade da formalização do crédito por meio de Auto de Infração ou
Notificação de Lançamento para fins de cobrança de débitos declarados em
DCOMP;
1.2 Decadência do direito à constituição dos débitos referentes aos períodos de
apuração anteriores a junho de 2007, “tendo em vista que a ciência do contribuinte
acerca da cobrança formulada ocorreu em 12.6.2012, ou seja, passados mais de 5
(cinco) anos da ocorrência dos respectivos fatos geradores”.
1.3 Nulidade em relação à falta da descrição clara e precisa dos argumentos que
fundamentam o r. despacho decisório.
2 Mérito:
2.1 Comprovação do crédito oriundo de IRRF sobre rendimentos auferidos nas
operações de mútuo de recursos financeiros, pois existem Darfs que comprovam
que os valores retidos a título de IRRF foram efetivamente recolhidos pela fontes
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.457 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.937407/2012-21

pagadoras, e, portanto é necessário o reconhecimento dos créditos de IRRF com
base nesses Darfs
2.2 Comprovação de Crédito oriundo de IRRF sobre Juros sobre Capital Próprio
("JCP") pode ser realizada apenas pela prova das retenções do imposto. O não
oferecimento de receita à tributação, razão da glosa de crédito de IRRF/JCP,
poderia ser questionado pelas autoridades fiscais por meio da lavratura de Auto de
Infração para cobrança de eventuais valores recolhidos a menor.
2.3 Demais parcelas de IRRF: “a Recorrente informa que está buscando os demais
comprovantes de rendimentos e de arrecadação do IRRF perante as empresas
responsáveis pelas respectivas retenções, motivo pelo qual protesta pela posterior
juntada dos documentos que comprovam a totalidade de seu crédito de IRRF, o
qual poderá ser verificado também mediante perícia contábil, que desde já se
requer.”
2.4 Eventuais equívocos cometidos no preenchimento das Declarações de Imposto
de Renda Retido na Fonte (DIRF) pelas fontes pagadoras podem ser retificados de
ofício pois a Recorrente não pode ser prejudicada por esses equívocos.
2.5 Necessidade de reconhecimento dos créditos de IRRF com base nos DARFs.
Questão relacionada ao item 2.1.
2.6 Inaplicabilidade da taxa Selic, uma vez que não foi criada por lei para fins
tributários, além de não possuir caráter moratório.
E ainda, foi requerida perícia a fim de se comprovar o crédito pleiteado.
Por fim, recentemente, em 31/03/2023, foram juntados novos documentos
relacionados a um dos contratos de mútuo, firmado com a Sabic Innovative Plastics South
América Ind e Com de Plásticos Ltda. (CNPJ no 58.088.733/0001-00), para fins de comprovação
da parcela de crédito, no valor de R$ 496.975,91.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sérgio Magalhães Lima, Relator.
O recurso é tempestivo, e atende aos demais requisitos, razão pela qual dele tomo
conhecimento.

1. Preliminares

Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.457 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.937407/2012-21

Inicialmente, sobre a obrigatoriedade da formalização do crédito por meio de
Auto de Infração ou Notificação de Lançamento para fins de cobrança de débitos declarados em
DCOMP (questão 1.1 referenciada no relatório), deve-se esclarecer que a Declaração de
Compensação se caracteriza como instrumento de confissão de dívida, não sendo necessária
constituição do crédito tributário por meio do ato de lançamento, conforme dispõe o art. 74, § 6o,
da Lei no 9.430/96, verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
.....
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil
e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003).
No que tange à decadência dos débitos objeto de cobrança decorrentes da não
homologação das compensações efetuadas, pelo fato de se relacionarem a fatos geradores que
ocorreram há mais de 5 (cinco) anos (questão 1.2 referenciada no relatório), convém reafirmar
que uma vez declarados (e confessados) em DCOMP, conforme esclarecido no parágrafo
anterior, os débitos indevidamente compensados passam a estar plenamente constituídos, não
havendo que se falar em decadência.
Convém registrar, que a alegação da Recorrente acerca da cobrança formulada há
mais de 5(cinco) anos da ocorrência dos respectivos fatos geradores também não atrai o instituto
da prescrição, pelo fato de o prazo prescricional se iniciar a partir do momento em que o tributo
se torna exigível, e nem o instituto da homologação tácita, em razão de o termo inicial da
contagem do prazo para homologação da compensação declarada se inaugurar na data da entrega
da declaração de compensação, conforme disposição do §5o do art. 74 da Lei no 9.430/96.
Por sua vez, no que concerne à nulidade em relação à falta da descrição clara e
precisa dos argumentos que fundamentam o despacho decisório (questão 1.3 referenciada no
relatório), verifica-se no documento de fls. 17, de forma cristalina, a fundamentação e o
enquadramento legal referentes à decisão, bem como no documento de origem do Sistema de
Controle de Créditos (fls. 20/21), as informações complementares da análise de cada parcela do
crédito que compõe o saldo negativo.
Por tais motivos, rejeitam-se as preliminares de nulidade e prejudicial de
decadência suscitadas.
2. Mérito
Sobre a possibilidade da utilização de DARFs das fontes pagadoras como base
para a comprovação do crédito oriundo da retenção do imposto decorrente de rendimentos
auferidos em operações de mútuo de recursos financeiros (questões 2.1 e 2.5 referenciadas no
relatório), há que se esclarecer que necessariamente deve haver prova da vinculação do
recebimento desses recursos, coincidente em datas e valores, com o IRRF e rendimentos
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.457 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.937407/2012-21

declarados pela Recorrente em sua contabilidade, pois, do contrário, representam tão-somente
indícios de que a alegação trazida em recurso é verdadeira.
Assim, Seria necessário, ao menos, a apresentação de documentos que
demonstrassem o lançamento contábil realizado pela empresa Recorrente em função do crédito
dos rendimentos pagos por cada mutuário, como a seguir se exemplifica: Débito de Receita de
Juros a Receber (conta de Ativo Circulante) a crédito de Juros sobre Mútuo (conta de Receita). E
ainda o que registra o IRRF compensável: débito de IRRF a Compensar (conta de Ativo
Circulante) a crédito de Receita de Juros a Receber (conta de Ativo Circulante).
Nesse sentido, a mera planilha anexada recentemente aos autos (fls. 307/309) não
possui a força probatória exigida para reconhecimento do crédito como apto a compor o saldo
negativo.
Quanto ao fato de a comprovação do crédito oriundo de IRRF sobre JCP, glosado
em razão do não oferecimento da receita à tributação, poder ser realizada apenas pela prova das
retenções do imposto (questão 2.2 referenciada no relatório), ou mesmo pela prova de quitação
do imposto (questão 2.5 referenciada no relatório), deve-se esclarecer que condição necessária
para a dedução do imposto retido sobre determinado rendimento recebido é o oferecimento desse
rendimento à tributação, pois não há possiblidade de se deduzir uma parte (imposto antecipado)
de um todo (imposto total devido) sem inclusão dos valores correspondentes nessa simples
operação aritmética. Essa matéria já se encontra sumulada por este Conselho com o seguinte
entendimento:
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Dessa forma, não procede a alegação de que o não oferecimento de receita à
tributação poderia ser questionado pelas autoridades fiscais por meio da lavratura de Auto de
Infração para cobrança de eventuais valores recolhidos a menor.
Em relação ao protesto da Recorrente pela posterior juntada dos documentos que
comprovam a totalidade de seu crédito de IRRF (questão 2.3 referenciada no relatório), não foi
verificado até o presente julgamento quaisquer novos documentos acostados aos autos, de forma
que não há o que se apreciar nesse particular.
Também há que se rejeitar o pedido de diligência e perícia que, em face dos
quesitos formulados (fls. 274/275), prestam-se à produção de provas que deveriam ser
produzidas pela própria Recorrente, uma vez que seus documentos contábeis e extratos
bancários, com a devida demonstração dos vínculos com as operações que resultaram no
recebimento de juros sobre mútuo e sobre capital próprio, poderiam servir como documentos
aptos a comprovar a retenção do imposto e o oferecimento à tributação dos rendimentos
recebidos.
Nesse sentido, confere a Súmula CARF no 143 a possibilidade de apresentação de
outros meios de prova da retenção do imposto de renda por meio do seguinte enunciado:
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.457 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.937407/2012-21

Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Com base nesse entendimento, eventuais equívocos cometidos no preenchimento
das Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) pelas fontes pagadoras, como
alega a Recorrente ter acontecido no presente caso, podem ser supridos por outros meios de
prova conforme esclarecimento acima, de forma que não constitui dever da autoridade
administrativa proceder à retificação de ofício dessas declarações (questão 2.4 referenciada no
relatório).
Por fim, quanto à inaplicabilidade da taxa Selic (questão 2.6 referenciada no
relatório), com base nas alegações de que não fora criada para fins tributários, e de que não
possui caráter moratório, registre-se que essa matéria constitui a fonte para uma das mais antigas
súmulas deste Conselho, que chancela a utilização da taxa Selic como taxa referencial para
aplicação de juros moratórios incidentes sobre débitos tributários. Confira-se a Súmula CARF no
4:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Por todas as razões acima expostas, não assiste razão à Recorrente quanto ao
mérito.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço do recurso, rejeito as preliminares de nulidade e
prejudicial de decadência suscitadas, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Magalhães Lima

Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.457 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.937407/2012-21

Fl. 321
DF CARF MF
Original